Tribunal: TJMT
Processo: 1004498-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004498-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), M. S. ENOKAWA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.231.503/0001-10 (AGRAVADO), ADEMIR RECH - CPF: 494.005.849-20 (AGRAVANTE), MARCELO SEIKI ENOKAWA - CPF: 030.869.711-18 (AGRAVADO), ROSSANI TAUFMANN - CPF: 448.299.491-04 (AGRAVADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO ATIVO. DOCUMENTOS QUE A PRINCÍPIO INDICAM A POSSE DA PARTE ADVERSA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir os documentos que indicam a posse da parte adversa.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, (Id. 80973478), interposto por
Ademir Rech
, em face da decisão que deferiu o efeito ativo requerido no recurso de agravo de instrumento no
1004498-13.2021.8.11.0000, (Id. 80567962)
.

A parte agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma argumentando que: “
os Agravantes [no recurso de agravo de instrumento] alegaram posse mas só comprovaram o domínio. Logo, eles se utilizaram de via processual inadequada [...]” (Id. 80973478, pág. 3).

Ao final requer o provimento do Agravo Interno, para o fim de reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 86854493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente à impugnação dos fundamentos da decisão agravada, os demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem.

A parte agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma argumentando que; “
os Agravantes [no recurso de agravo de instrumento] alegaram posse mas só comprovaram o domínio. Logo, eles se utilizaram de via processual inadequada [...]” (Id. 80973478, pág. 3).

A decisão agravada deferiu o pedido de efeito ativo nos seguintes termos:

“[...]
Extrai-se dos autos que o Agravado, Ademir Rech
,
assinou o documento denominada “DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE LIMITE”, ou seja, ele tinha ciência de que o imóvel não era dele e mesmo assim ingressou no imóvel dos Agravantes, praticando o esbulho.

Além disso,
os agravantes juntaram aos autos documentos que, a priori, indicam que detinha a posse do imóvel, dentre eles laudo para efetuar a limpeza e a roçada da área (Id. 80059965) e notas ficais referente à compra de produtos para utilização na fazenda Clarão da Lua
(Id. 80059966).

Destarte, com base nos documentos constantes dos autos verifico que o Agravante era possuidor da totalidade do imóvel objeto da lide e isto era de conhecimento do Agravado, razão pela qual restou configurado o requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a posse.

[...]” (Id. 80567962)

Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que os argumentos da parte recorrente não afastam os fundamentos da decisão agravada.

Isso é assim porque, diverso do que afirma o aqui agravante, a priori, a posse dos agravados restou configurada consoante documentos acostados nos autos, os quais não foram devidamente refutados neste recurso de agravo interno.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021